Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE VIDEOELETROENCEFALOGRAMA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de sequestro de verbas públicas para realização de exame de videoeletroencefalograma (VEEG) na rede privada.
1.2. Sentença anterior reconheceu o dever do Distrito Federal de realizar o exame; a parte agravante sustenta urgência e inércia estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para autorizar o sequestro de verbas públicas, medida excepcional, diante: (i) da alegada demora no cumprimento da ordem judicial; (ii) da situação clínica do exequente; (iii) das informações prestadas pelo Distrito Federal sobre aquisição e instalação do equipamento, com previsão concreta de funcionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O sequestro de verbas públicas é ultima ratio, somente admitido quando comprovada omissão estatal ou risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional.
3.2. Os autos demonstram que o Distrito Federal adquiriu o equipamento, já em processo de instalação no Hospital de Base, com previsão objetiva de disponibilização do serviço, não se configurando omissão estatal.
3.3. A condição clínica do paciente permaneceu estável ao longo dos meses, não evidenciando situação de urgência extremada apta a justificar a medida excepcional.
3.4. Aplicação das teses firmadas pelo STF no Tema 698, que determinam considerar a consequência prática da decisão e os obstáculos reais do gestor, bem como a necessidade de priorizar o fortalecimento da rede pública.
3.5. Em consonância com os arts. 20 e 22 da LINDB, impõe-se avaliar impactos e alternativas menos gravosas ao erário, sendo adequada, no caso, a priorização da execução pela própria Administração.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. O sequestro de verbas públicas em demandas de saúde constitui medida excepcional, somente cabível diante de comprovada omissão ou impossibilidade concreta de cumprimento pela Administração. 2. Havendo demonstração de aquisição e instalação do equipamento necessário para a realização do exame na rede pública, mostra-se legítima a opção pela priorização da execução administrativa e o indeferimento da medida.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; LINDB, arts. 20 e 22; CPC, art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023.